Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE HÁ MAIS DE SEIS ANOS. COMPORTAMENTO POSTERIOR SATISFATÓRIO. ATENDIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.

1 Insurgência do reeducando contra decisão que negou o livramento condicional devido a falta grave cometida há mais de seis anos, consistente na prática de novo crime doloso.

2 A avaliação do comportamento carcerário deve considerar o período total da execução das penas, não se podendo, contudo, eternizar os efeitos da falta grave. A transgressão cometida há mais de seis anos sem intercorrências não impede a avaliação favorável do requisito subjetivo.

3 A aplicação de um critério temporal na análise do requisito subjetivo para o livramento condicional não pode ser limitado a um brevíssimo período de tempo dos últimos seis meses de cumprimento de pena. Falta grave cometida há seis anos não impede o livramento condicional.

4 Agravo provido.